Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Antônio Marques contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 117433444 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do agravante e outros, processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante, mantendo a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 65.743, localizado no SHCE Quadra 609, bloco C, apartamento 301, Cruzeiro/DF, tal como deferida na decisão de Id 108059461. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO Cuida-se de impugnação do executado WAGNER ANTÔNIO MARQUES quanto à penhora sobre imóvel (ID 110691007). Afirma impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. O MPDFT se manifestou em ID 117119804. DECIDO. Entende-se por bem de família o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, conforme art. 1, lei 8009/90. No caso, o imóvel objeto da penhora de matrícula 65743, localizado em SHCE Quadra 609, bloco C, apartamento 301 não é o local de residência do executado, que apresenta endereço diverso em sua declaração de imposto de renda de 2021 (ID 106027715). Logo, não há comprovação de que o imóvel consiste em bem de família. Se não bastasse, na certidão de matrícula do bem há informação de penhora prévia. Logo, INDEFIRO o pedido do executado de cancelamento da penhora, haja vista a ausência de comprovação de que o imóvel se cuida de bem de família. Mantenho a penhora determinada em ID 108059461. Intime-se o exequente para comprovar o registro da penhora na matrícula do referido imóvel. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado. Com a juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestação e voltem-me para decisão. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Intime-se o exequente para comprovar o registro da penhora na matrícula do referido imóvel. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado. Com a juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestação e voltem-me para decisão. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento (Id 33942212). Em razões recursais (Id 33942212, pp. 1-5), sustenta, em suma, ter apresentado certidões cartorárias que comprovam ser o imóvel o único bem de que dispõe, tratando-se, pois, de bem de família. Diz ter o juízo de origem se equivocado, pois o endereço indicado em seu imposto de renda é seu domicílio fiscal, ou seja, apenas o endereço que se refere à arrecadação de impostos. Destaca que, como regra geral, um imóvel é caracterizado como bem de família e protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 quando serve efetivamente de residência da entidade familiar sendo o único bem utilizado para tal finalidade. Afirma comprovado ter somente o referido imóvel. Brada fazer jus à proteção da Lei n. 8.009/90 e do art. 6o da CF. Cita julgados favoráveis à sua tese. Pontua ser a dívida proveniente de cheques, não podendo, por essa razão, ser excepcionada a proteção dada ao bem de família. Quanto à existência de outra penhora na matrícula do imóvel, esclarece que, naqueles autos (2006.01.1.129284-0), foi proferida sentença extintiva diante da inexistência de bens penhoráveis. Informa ter sido reconhecida a impenhorabilidade naqueles autos. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da tramitação do cumprimento de sentença ou dos atos expropriatórios do imóvel sito SHCES Quadra 609, bloco C, Apartamento 301, por ser bem de família, e matéria de ordem pública, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC, haja vista a possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação caso seja levado à hasta pública; b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a possível penhora sobre o imóvel do Agravante SHCES Quadra 609, bloco C, Apartamento 301, declarando a sua impenhorabilidade, por ser bem de família. (grifos no original) Guia de recolhimento do preparo ao Id 33942215. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O cumprimento de sentença ora em curso não é proveniente de dívida de cheques, mas de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT em face do ora agravante, Wagner Antônio Marques, bem como de Sérgio Luiz Lisboa de Almeida, Márcia Patrício de Oliveira, Federação Brasiliense de Atletismo e de Firson Almir Nascimento. Requereu o Parquet o cumprimento de obrigações de pagar e de fazer impostas aos executados (Id 83271598 do processo de referência), porque foram os executados condenados, no âmbito da ação de improbidade, à perda das funções públicas, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar e ressarcimento integral do dano. Quanto ao valor da condenação, ao tempo do ajuizamento do cumprimento de sentença, era de R$ 727.398,44 (setecentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos – Id 83271598). O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789[1] do CPC. É possível a penhora de bem imóvel, conforme a previsão do art. 835, V[2], do CPC. O art. 1o, caput[3], da Lei n. 8.009/1990, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Conforme dispõe o artigo 1.712[4] do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar. A impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. De acordo com o art. 5o[5] da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No tocante à alegação de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel, o reconhecimento da situação jurídica depende de comprovação, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família e o ônus incumbe a quem deduz a pretensão que objetiva ver reconhecida em juízo como fato impeditivo da pretensão do exequente/agravado, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito pela ementa que o resume: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AFERIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRÁTICA DE ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO PROVIMENTO ARROSTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RAZÕES DISSOCIADAS DO DECIDIDO. PARCIAL INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUDÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição que ensejara a decisão agravada, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo de instrumento que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão guerreada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento, na parte em que dissentira do resolvido, por violar o princípio da dialeticidade. 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não é possível, assim, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido, mesmo aquele proveniente de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, porquanto trata-se de dívida civil, cobrada pela via do cumprimento de sentença, e que não possui qualquer peculiaridade capaz de afastar a regra geral de impenhorabilidade do bem de família. Contudo, distinto o caso vertente. Ademais, os argumentos apresentados pelo agravante são inábeis a afastar a contrição legitimamente operada, isso porque: (i) conquanto o domicílio fiscal da pessoa física seja seu local de residência habitual, reconhece o agravante ter endereço diverso como de seu domicílio fiscal (Id 106027715 do processo de referência), mas não justifica o motivo pelo qual teria mais de uma residência de modo a eleger um delas como seu domicílio fiscal; (ii) pesquisa realizada pelo MPDFT no e-RIDF apontou o agravante como ex-proprietário de outros 22 imóveis no DF, situação pendente de explicação; (iii) o MPDFT solicitou ao juízo de origem o esclarecimento das vendas relacionadas aos imóveis constantes da tabela, a fim de esclarecer possível fraude à execução ou outra situação ilícita por parte do agravante/executado, circunstância ainda pendente de elucidação, conforme petição de Id 117119804; e (iv) consta outra penhora – a qual é relativa ao processo n. 2006.01.1.129284-0 – sobre o imóvel que o agravante pretende subtrair ao cumprimento de sentença. Não esclarecido o motivo pelo qual o agravante/executado foge ao regramento geral que estabelece como domicílio fiscal da pessoa física o lugar de sua residência habitual, tampouco a situação relativa à existência de outra penhora a incidir sobre o bem imóvel dito de família, manifesto não ter ele se desincumbido do ônus que lhe comete o art. 373, II, do CPC. Prova não há da existência de fato impeditivo do direito do agravado/exequente, uma vez que juridicamente insustentável, até o momento, a alegada impenhorabilidade do apartamento 301, bloco C, Quadra 609, localizado no SHCE, Cruzeiro/DF. De fato, nos termos do art. 171 do Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, o domicílio fiscal da pessoa física é o lugar em que ela tiver uma habitação, em condições que permitam presumir a intenção de a manter. Regulamentando o referido Decreto-Lei, o Decreto n. 3.000/99, expedido pelo Poder Executivo Federal, também dispôs em seu art. 28 que se considera como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual, assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir intenção de mantê-la (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, artigo 171). Dessa forma, sob o prisma da legislação, não se sustenta o argumento de ser o domicílio fiscal somente aquele relacionado ao pagamento de impostos, razão pela qual, à míngua de comprovação segura de manter o agravante no imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou dele extrair seu sustento, não se mostra possível acolher a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes elementos de convicção afirmativos de que o imóvel objeto de constrição judicial está salvaguardado pela impenhorabilidade como bem de família, incide à hipótese sub judice a regra da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC. Não demonstrado, portanto, o indispensável requisito da probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele pressuposto, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assinalo, ademais, não haver ainda perspectiva de alienação judicial do bem, motivo pelo qual inviável reconhecer a ocorrência de situação caracterizadora de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, demonstrado não está o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V - bens imóveis; [3] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [4] Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. [5] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;